Tribunal: TJES
Processo: 5004328-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004328-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS WESLLEY BASSANE PORTELA e outros
AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5004328-88.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS WESLLEY BASSANE PORTELA, HELLYANNE NASCIMENTO DA SILVA PORTELA

AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899, JOSE VICENTE SALLES BARBOSA - ES10944
Advogados do(a) AGRAVANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899, JOSE VICENTE SALLES BARBOSA - ES10944
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS WESLLEY BASSANE PORTELA
e
HELLYANNE NASCIMENTO DA SILVA PORTELA
, contra r. decisão (ID n° 899388) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação Reivindicatória
, indeferiu o pedido contraposto formulado pelos requeridos, ora recorrentes, entendendo que o pleito de usucapião deve ser formulado em demanda própria.

Em suas razões recursais (ID n° 899264), os agravantes alegam que o juízo de origem descumpriu expressamente o acórdão desta Egrégia Câmara na parte em que anulou a r. sentença e determinou a produção de prova sobre a usucapião.

Defendem que a decisão agravada vai de encontro com o Art. 505 do CPC.

Argumentam que a
“
jurisprudência é farta no sentido de que não é lícito ao juízo de primeiro grau modificar a motivação jurídica do acórdão e, assim, descumprir o julgado”.

Apontam que o entendimento do julgador primevo contraria a Súmula 237 do STF, uma vez que a usucapião pode ser arguido em matéria de defesa.

Requerem liminarmente, que seja
“
determinada a suspensão da tramitação do processo a fim de que seja suspensa a Audiência designada e abstenha-se de dar início à fase instrutória do processo, evitando-se atividade jurisdicional inútil e praticada em desrespeito com matéria já decidida pelo Tribunal.”
No mérito, almeja o provimento do recurso, para
“
dar cumprimento à coisa julgada decidida na Apelação Cível n. 0024867-94.2012.8.08.0048”.

Por meio da decisão liminar constante no ID n° 928325, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em sede de contrarrazões (ID n°1051334), a agravada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, uma vez que este foi interposto em face de decisão não prevista no rol do Art. 1.015 do CPC. No mérito, alega:
I)
preclusão da produção de prova,
II)

que o
“agravante pretende que seja conduzido um procedimento de usucapião em meio ao procedimento de reivindicatória, o que é manifestamente incompatível, conforme conclusão da r. decisão”
e
III)

que em documento emitido pelo IDAF, restou constatado que a área de terra, objeto da lide, não é devoluta, razão pela qual a PGE/ES, determinou a notificação dos agravantes sobre tal questão,
o que só corrobora que deve ser imitida na posse do imóvel que lhe pertence.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória(ES),
0
9
de abril de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS WESLLEY BASSANE PORTELA
e
HELLYANNE NASCIMENTO DA SILVA PORTELA
, contra r. decisão (ID n° 899388) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação Reivindicatória
, indeferiu o pedido contraposto formulado pelos requeridos, ora recorrentes, entendendo que o pleito da usucapião deve ser formulado em demanda própria.

Em suas razões recursais (ID n° 899264), os agravantes alegam que o juízo de origem descumpriu expressamente acórdão desta Egrégia Câmara na parte em que anulou a r. sentença e determinou a produção de prova sobre a usucapião.

Defendem que a decisão agravada vai de encontro com o Art. 505 do CPC.

Argumenta
m
que a
“
jurisprudência é farta no sentido de que não é lícito ao juízo de primeiro grau modificar a motivação jurídica do acórdão e, assim, descumprir o julgado”.

Apontam que o entendimento do julgador primevo contraria a Súmula 237 do STF, uma vez que a usucapião pode ser arguida em matéria de defesa.

Requerem, liminarmente, que seja
“
determinada a suspensão da tramitação do processo a fim de que seja suspensa a Audiência designada e abstenha-se de dar início à fase instrutória do processo, evitando-se atividade jurisdicional inútil e praticada em desrespeito com matéria já decidida pelo Tribunal.”
No mérito, almeja o provimento do recurso, para
“
dar cumprimento à coisa julgada decidida na Apelação Cível n. 0024867-94.2012.8.08.0048”.

Por meio da decisão liminar constante no ID n° 928325, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em sede de contrarrazões (ID n°1051334), a agravada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, uma vez que este foi interposto em face de decisão não prevista no rol do Art. 1.015 do CPC. No mérito, alega:
I)
preclusão da produção de prova,
II)

que o
“agravante pretende que seja conduzido um procedimento de usucapião em meio ao procedimento de reivindicatória, o que é manifestamente incompatível, conforme conclusão da r. decisão”
e
III)

que em documento emitido pelo IDAF, restou constatado que a área de terra, objeto da lide, não é devoluta, razão pela qual a PGE/ES, determinou a notificação dos agravantes sobre tal questão,
o que só corrobora que deve ser imitida na posse do imóvel que lhe pertence.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC.

O Código de Processo Civil de 2015 prevê hipóteses específicas de cabimento do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias (1.015, CPC), a saber:

CPC -
Art. 1.015:
Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre
:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1°
;

XII - (VETADO);

XIII -
outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Não obstante as alegações da agravada, no sentido de que o presente recurso não deve ser conhecido,
uma vez que este foi interposto em face de decisão não prevista no rol do Art. 1.015 do CPC,
entendo que a aludida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, o pedido contraposto formulado pelos agravantes, consistente na aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide pela usucapião diz respeito ao mérito do processo
e por isso,

está
legalmente previsto no Art. 1.015, II do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
a aludida preliminar.

2. MÉRITO RECURSAL:

Quanto ao mérito recursal, destaco inexistirem motivos para alterar o entendimento externado na
decisão liminar
de ID n°
928325,
que deferiu
o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso,
razão pela qual
passo a expô-la
perante esta Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Juízo de Origem descumpriu aresto proferida por esta Egrégia Câmara, no bojo do processo n° 0024867-94.2012.8.08.0048.

A
agravada ajuizou Ação Reivindicatória na origem
alegando ser proprietária do imóvel descrito na exordial
e que os agravantes invadiram ilegalmente o local, construindo um galpão e realizando diversas obras.

Em sede de contestação, os agravantes afirmaram serem os legítimos proprietários do imóvel e formularam pedido contraposto
alegando usucapião do bem.

O juízo de origem proferiu sentença
(ID n° 899333)
, julgando procedente o pedido autoral
condenado os requeridos:
I)
a restituir à autora o imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias e
II)

ao pagamento, de forma solidária, de indenização por lucros cessantes,
“
correspondente ao aluguel mensal da área pelo período correspondente à ocupação do imóvel, à base de R$ 14,50 (quatorze reais e
cinquenta
centavos) por metro quadrado, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, nos termos do §2° do Art. 509 do CPC”.

Destaco ainda, que naquela ocasião,
o julgador primevo fundamentou de forma singela que:
“
considerando as provas contidas nos autos, a meu ver, não restou demonstrado os requisitos para a configuração do usucapião, conforme alegado pelo réu, de igual modo não restou demonstrado qualquer indício de posse mansa e pacífica exercida pelos requeridos no prazo estabelecido em lei para a aquisição da propriedade, haja vista a própria interposição da presente demanda reivindicatória, razão pela qual não acolho o pedido contraposto formulado em contestação”.

Da r. sentença, foi interposto recurso de Apelação Cível, distribuído à relatoria do eminente
Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
,
sendo este provido, para anular o
"decisum
" nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1) Como cediço, a ação reivindicatória, proposta pela apelada, funda-se no direito de sequela, que consiste no poder do proprietário de perseguir a coisa onde quer que ela se encontre, podendo utilizá-la quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou a detém injustamente. 2) Sem embargo, a usucapião é modalidade autônoma de aquisição da propriedade, independente do registro, uma vez que a prescrição aquisitiva é modo originário de aquisição do domínio. Pode, por isso, ser alegada como defesa nos autos de qualquer ação, mormente na reivindicatória, como sói ocorrer na hipótese. 3) Trata-se de matéria eminentemente fática, a qual não prescinde da produção de todas as provas possíveis e admissíveis para se aferir se posse exercida fora, de fato, ad usucapionem , isto é, exercida com ânimo de dono, se houve oposição ou resistência e se transcorreu, nessas condições o lapso de 10 ou 15 anos. 4) O julgamento antecipado, nessa hipótese, revela-se precipitado, porquanto, tratando-se de matéria fática complexa, necessária a produção de outras provas. 5) Não se deve olvidar que é da atribuição do magistrado, condutor do feito, definir e autorizar a produção das provas que efetivamente influenciarão na resolução do conflito de direito material, dispensando somente aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias (art. 370 do CPC). 6) Evidente, pois, o cerceamento ao direito de defesa, a ensejar a anulação da sentença 7) Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação, 048120220073, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Após o trânsito em julgado do venerado
aresto
em 03.07.2019 (certidão de ID n° 899384), os autos retornaram à origem
para regular prosseguimento do feito,
principalmente no que tange à necessidade de produção de outras provas para embasar o pedido de usucapião.

Contudo, o julgador primevo proferiu a seguinte decisão saneadora, objeto de irresignação do presente recurso:

I – Das questões processuais pendentes - Art. 357, I do CPC

Verifico que o requerido faz pleito, em pedido contraposto, para que seja reconhecida posse ad usucapionem, em razão de sua suposta alegação de possuírem a área por mais de 20 anos.

É sabido que o pedido de usucapião deve ser realizado em ação própria, tendo em vista o grau de especificidade do rito, incompatíveis com a ação principal. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM RECONVENÇÃO – Inviabilidade – O reconhecimento do domínio, por intermédio da prescrição aquisitiva, deve ser pleiteado em ação própria, dadas as peculiaridades procedimentais, como a citação e a intimação de confrontantes, terceiros interessados, Fazendas Públicas, bem como a manifestação do Oficial de Registro Imobiliário, pelo caráter também registrário-administrativo da usucapião - Ação de usucapião que tem rito especial, incompatível com o da ação principal, e a adoção das regras procedimentais específicas estabelecidas por lei tumultuaria o processo, esvaziando as finalidades precípuas da reconvenção: celeridade e economia processuais – Precedentes – Reconvenção corretamente extinta, sem exame do mérito – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002245-12.2016.8.26.0323; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019).

Portanto,
INDEFIRO
o pedido contraposto, devendo os réus, realizarem o pleito de usucapião em ação própria, se assim entenderem.

II - Da delimitação as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificação dos meios de prova admitidos – Art. 357, II do CPC.

As questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória serão acerca da comprovação:
1. do atendimento aos requisitos objetivos da ação reivindicatória, quais sejam: a prova do domínio dos autores sobre a área demandada, com a sua individualização com limites e confrontações, bem como a natureza injusta da posse exercida pelos réus, com a demonstração, inclusive, da sua ocupação indevida, bem como da determinação da metragem ocupada pelos réus, em caso de ser verificada a ocupação.

2. Da área ser considerada ou não terra devoluta.

3. Da prova do procedimento administrativo válido que constitua ou não o direito dos réus sobre o imóvel.

4. Da realização de benfeitorias e acessões ou não no local objeto do litígio e o valor despendido para sua feitura e do eventual direito de retenção.

Serão admitidos como meio de prova os documentos que instruíram a petição inicial, a contestação e a réplica e outros que se mostrarem válidos ao julgamento da causa, bem como a prova pericial, o depoimento pessoal do autor e a prova testemunhal.

III – Da definição da distribuição do ônus da prova – Art. 357, III do CPC.

Conforme o artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

IV – Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito – Art. 357, IV do CPC.

As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são acerca da verificação do título de proprietário da autora sobre a área objeto do litígio devidamente individualizada, bem como a natureza da posse dos réus e do eventual direito de retenção em razão das benfeitorias realizadas pelos requeridos e o quantum devido, caso sejam procedentes os pedidos autorais.

V – Da audiência de instrução e julgamento – Art. 357, V do CPC.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
para o dia 03 de fevereiro de 2021 (03/02/2021) às 12:30 horas, a se realizar nesta 2ª Vara Cível de Serra/ES,
devendo ambas as partes serem intimadas para comparecimento.

Ressalte-se que, com fulcro no artigo 455 do CPC, DETERMINO que os advogados das partes fiquem responsáveis por intimarem as respectivas testemunhas para o comparecimento em juízo na referida data e hora, dispensando a intimação do juízo.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo julgador primevo para indeferir o pedido contraposto de usucapião, argumentando para tanto, que os recorrentes devem ajuizar demanda própria para análise de tal pleito, ante a especificidade daquele rito, entendo que a irresignação recursal aqui analisada merece prosperar.

No julgamento do recurso de Apelação n° 0024867-94.2012.8.08.0048,
esta Egrégia Câmara, através do voto de relatoria do eminente
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
entendeu que (grifei):

(...) Sem embargo,
a usucapião é modalidade autônoma de aquisição da propriedade, independente do registro, uma vez que a prescrição aquisitiva é modo originário de aquisição do domínio. Pode, por isso, ser alegado como defesa nos autos de qualquer ação, mormente na reivindicatória, como sói ocorrer na hipótese.
(...)

Com efeito, trata-se de matéria eminentemente fática, a qual não prescinde da produção de todas as provas possíveis e admissíveis para se aferir se posse exercida foi, de fato, ad usucapionem, isto é, exercida com ânimo de dono, se houve oposição ou resistência e se transcorreu, nessas condições o lapso de 10 ou 15 anos.

Nada obstante, o juiz da causa, mesmo após o deferimento da prova testemunhal requerida pelas partes, obstou o ingresso do feito na fase instrutória e proferiu julgamento antecipado da lide, tendo abordada a questão relativa a usucapião apenas de forma singela, sem aprofundamento. (...)

Acrescente-se, mais uma vez, que a perícia realizada no imóvel litigioso não é conclusiva para demonstrar a ausência de posse dos apelantes; apenas afirma que 'a partir de 2003 (item 2.2 deste laudo) foram edificados muros, galpões, bem como acréscimos destes imóveis mostrados nas fotos juntadas às fls. 05/07 e 96/14 da inicial.'

Aliás, o próprio juiz a quo, como salientou o ínclito Des. Namyr Carlos de Souza Filho, não se baseou de forma expressa no resultado da prova pericial, mas na ausência de provas antigas alusivas ao exercício da posse. Ressalte-se, ainda, que a Procuradoria-Geral do Estado, quando da análise de procedimento que envolvia o imóvel, supostamente situada em terra devoluta, manifestou-se pela existência de posse antiga pelos recorrentes: “Outrossim, a escritura pública de fls. 07/09, lavrada em 25 de julho de 2007, através da qual o Sr. Marcos Weslley Bassane Portela adquiriu do Sr. Claudionor Xavier Santos a área em questão já descrevia a área como sendo devoluta do Estado, e o outorgante vendedor declarou que estava na posse da área há 20 (vinte) anos, prevendo a escritura a possibilidade de usucapião. Inobstante todo o trabalho que deve ser desenvolvido pelo IDAF na apuração das áreas devolutas, tal escritura pública já induz a erro. Diante da escritura acima mencionada, das informações prestadas ao IDAF no laudo de fls. 32, o cadastro de parte do imóvel perante o INCRA sob o n. 9150084622451-9 em nome do Sr. Marcos Weslley Bassane Portela, inscrição municipal sob o n. 5-001.012-84 (fls. 35), contrato de compra e venda particular lavrado em 24 de agosto de 2008 (fls. 05/06), termo de aprovação de medição com aprovação dos confrontantes do imóvel que podem em juízo testemunhar em favor do Sr. Marcos Weslley Bassane Portela, podemos afirmar que o mesmo preenche os requisitos da usucapião, forma de aquisição originária de propriedade que prescinde de pagamento de imposto.”
Nesse contexto, percebe-se que o julgamento antecipado se mostrou precipitado, porquanto, tratando-se de matéria fática complexa, mister a produção de outras provas.
Não se deve olvidar que é da atribuição do magistrado, condutor do feito, definir e autorizar a produção das provas que efetivamente influenciarão na resolução do conflito de direito material, dispensando somente aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias (art. 370 do CPC). Evidente, destarte, o cerceamento ao direito de defesa, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: (...)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito. É como voto.

Observ
e
-se que o nobre relator,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, em seu judicioso voto, deixou consignado que:
I)
a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em qualquer ação, inclusive reivindicatória e
II)
o julgamento antecipado foi precipitado, tendo em vista que, por se tratar de matéria fática complexa, necessita de a produção de outras, razão pela qual restou configurado o cerceamento de defesa, que ensejou a anulação da r. Sentença.

Nesse contexto, o juízo
"a quo"
não deveria reanalisar questão já decidida pelo órgão
"ad quem",
devendo tão somente promover o regular prosseguimento do feito, possibilitando a produção de provas aos agravantes,
a fim de embasar o pleito da usucapião,
nos termos do acórdão proferido por este Órgão Colegiado.
Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO REFORMADA PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CASSADA.
- É cediço que o recurso configura remédio jurídico processual, pelo qual a parte interessada busca o reexame de uma decisão. Portanto, uma vez acolhido o recurso pela Instância Superior e reformada a decisão combatida, cabe ao juízo de origem cumprir o que restou decidido. -Há cerceamento de defesa quando o Juiz de primeiro grau, descumprindo determinação proferida em acórdão, deixa de oferecer a parte a oportunidade de se manifestar acerca da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.03.166775-1/003, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da súmula em 25/07/2014)

Ademais, embora já analisada por este Órgão Colegiado, ressalto que o entendimento do julgador primevo na decisão atacada, contraria inclusive a Súmula 237 do STF, que preleciona que a usucapião pode ser arguida em matéria de defesa. Confira-se:

STF, Súmula 237:

O
usucapião pode ser arguido em matéria de defesa.

Nesse mesmo sentido:

[...] A usucapião possa ser deduzida como matéria de defesa em ação reivindicatória, levando à improcedência da pretensão caso demonstrado o preenchimento dos seus requisitos. Precedentes TJES e STJ. Súmula 237 do STF. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030130144493, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021)

Ainda que a agravada alegue
preclusão da produção de prova,
conforme já destacado, esta Egrégia Câmara no julgamento do recurso de Apelação Cível n°
0024867-94.2012.8.08.0048,
reconheceu o cerceamento do direito de defesa dos agravantes, razão pela qual anulou a r. Sentença. Logo tal argumento não merece prosperar.

De igual modo, embora
o IDAF tenha se manifestado no sentido de que a área territorial discutida nos autos de origem não é terra devoluta, verifico que tal documento é posterior ao aresto que anulou a sentença então proferida, sendo evidente que o documento
emitido pela autarquia estadual ainda não foi objeto de análise pelo Juízo Origem, razão pela qual resta impossibilitada a sua análise por este Órgão Colegiado, sob pena de supressão de instâncias.

Ademais, tal documento por si só não é suficiente para afastar a determinação emanada desta Egrégia Câmara que,
repito,
reconheceu o cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, anulou a sentença proferida e determinou o regular prosseguimento do feito.

Destarte, considerando que esta Egrégia Câmara também reconheceu
que
a
usucapião pode ser arguid
a
em matéria de defesa,
com trânsito em julgado do aresto, não poderia o Juízo de Origem reanalisar tal questão e indeferir o pleito, conforme consta na r. decisão agravada,
ante a vedação contida no Art. 505 do CPC
1
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando que o Juízo de Origem dê prosseguimento ao feito de origem, para que os agravantes exerçam seu direito de defesa, possibilitando a estes a produção de prova para embasar o pleito da usucapião formulado como matéria de defesa, em estrita observância ao acórdão proferido por esta Egrégia Câmara no bojo do processo n°
0024867-94.2012.8.08.0048.

É como voto.

1
.
CPC – Art. 505:
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237 DO STF. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Ausência de Previsão da matéria no Rol do Art. 1.015 do CPC:

1.1.
Não obstante as alegações da agravada, no sentido de que o presente recurso não deve ser conhecido,
uma vez que este foi interposto em face de decisão não prevista no rol do Art. 1.015 do CPC,
entend
e-se
que a aludida preliminar deve ser rejeitada.
Isso porque, o pedido contraposto formulado pelos agravantes, consistente na aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide pela usucapião diz respeito ao mérito do processo
e por isso,

está
legalmente previsto no Art. 1.015, inc. II do CPC.

1.2. Preliminar
REJEITADA.

2. Mérito Recursal:

2.1. C
onsiderando que esta Egrégia Câmara reconheceu
no julgamento do recurso de Apelação Cível n°
0024867-94.2012.8.08.0048,
de relatoria do Eminente
Des. José Paulo Calmon Nogueira
,

que
a
usucapião pode ser arguid
a
em matéria de defesa
(Súmula 237 do STF)
,
com trânsito em julgado do aresto, não poderia o Juízo de Origem reanalisar tal questão, indeferir o pleito
e determinar que os recorrentes ajuizassem demanda própria
, conforme consta na r. decisão agravada,
ante a vedação contida no Art. 505 do CPC.

2.2.
Ainda que a agravada alegue
preclusão da produção de prova
s
,
esta Egrégia Câmara, no aludido aresto, também
reconheceu o cerceamento do direito de defesa dos agravantes, razão pela qual anulou a r. Sentença.
Logo, não merece prosperar tal alegação.

2.3.
De igual modo, embora
o IDAF tenha se manifestado no sentido de que a área territorial discutida nos autos de origem não é terra devoluta, verifico que tal documento é posterior ao aresto que anulou a sentença então proferida, sendo evidente que o documento
emitido pela autarquia estadual ainda não foi objeto de análise pelo Juízo Origem, razão pela qual resta impossibilitada a sua análise por este Órgão Colegiado, sob pena de supressão de instâncias.

2
.
4.
Ademais, tal documento por si só não é suficiente para afastar a determinação emanada desta Egrégia Câmara que,
repito,
reconheceu o cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, anulou a sentença proferida e determinou o regular prosseguimento do feito.

2.5. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.